Tribunal: CARF
Processo: 13746.720287/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720287/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.688 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
GELSINO LAURINDO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 04-38.157 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720287/2011-87
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720287/2011-87

da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 37 e 38):
Do procedimento fiscal - Descrição dos fatos
No item "descrição dos fatos e enquadramento legal" da Notificação contestada, à fl. 12,
temos a seguinte descrição da infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal dc
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, nc valer de R$
*******139.425,84, auferidos pelo (titular e/cu dependentes. Na apuração dc
impesto devido, foi compensado o Imposte Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos emitidos no valor de R$ *********4.182,78.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A omissão de rendimento procede conforme DIRF.
[...]
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 03/07,
instruída com documentos de fls. 08/22. Na peça impugnatória alega que:
• a fonte pagadora é o INSS e o valor recebido através de precatório é referente a
rendimentos dos meses de junho/2008 a janeiro/2005, cujos valores mensais se
pagos à época certa não geraria desconto na fonte;
• não sabia que devia declarar os rendimentos, pois no seu Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na |Fonte enviado, não
constou o referido valor;
• não aceita que sua fonte pagadora seja a CEF, pois foi apenas instituição
pagadora;
• no valor recebido constam valores tributados exclusivamente na fonte, outros
isentos de tributação, que só poderá ser apurado corretamente mediante cálculo
homologado pelo juiz, cujo processo se encontra arquivado;
• recebeu o valor de R$ 139.425,84, sendo descontado R$ 4,182,79 a título de
IRRF e deste total pagou honorários de R$ 18.514,00;
• quando recebeu seu Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na |Fonte emitido pelo INSS (sua única fonte pagadora até
hoje), não viu inserido o valor do crédito;
• o requerente é pessoa humilde, sem qualquer conhecimento legal;
• quando recebeu a intimação, procurou o recibo de pagamento que a CEF
entregou quando do pagamento, porém não o encontrou;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720287/2011-87

• conseguiu alguns documentos, mas os cálculo de seu crédito, indispensável para
mostrar a composição do cálculo, não está em sua posse, razão pela qual pediu
desarquivamento do processo;
• o imposto de renda como foi calculado afronta os princípios de isonomia,
capacidade contributiva e o critério de proporcionalidade insculpidos na
constituição;
• no total recebido existem valores de 13° salário que são de tributação exclusiva e
os juros de mora, que por possuírem nítido caráter indenizatório, são isentos de
tributação.
• todo o exposto está em consonância com o Parecer Normativo Cosit n° 5/1995,
transformado no Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009;
• requer que seja deferido um novo prazo para apresentação dos documentos
faltantes.
(grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 35 a 44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete às Delegacias de Julgamento o controle de constitucionalidade de Leis e
com isso afastar a aplicação de patamar sancionador expressamente prescrito. Tal
competência é privativa do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável, de sua condição pessoal, erro e/ou desconhecimento de lei.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVA.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Improcedente

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720287/2011-87

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
alegando que o rendimento recebido acumuladamente (RRA) é tributado pelo regime de
competência, e não pelo de caixa (processo digital, fls. 50 a 53).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/3/2015
(processo digital, fl. 48), e a peça recursal foi interposta em 14/4/2015 (processo digital, fl. 50),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como os arts. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, e 99, parágrafo único, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720287/2011-87

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 68
DF CARF MF
Original